Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000436-16.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: FRANCISTANIA GONÇALVES BATISTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORTUITO INTERNO. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização por Danos Morais pela qual a parte Autora objetiva a indenização decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, cuja interrupção decorreu de manutenção não programada.
2. Sentença de parcial procedência da ação e condenação da concessionária ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Insurgência da parte Requerida.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o recurso: “(...)a análise dos autos verifica-se incontroverso o corte da energia elétrica, pois a reclamada, em sua defesa, não nega que houve o corte, apenas afirma que: “analisando os sistemas da promovida, verificou-se existir a comunicação de falta de energia em 19 de dezembro de 2023, por volta das 00h04, no entanto, tratava-se de uma reclamação individual, uma vez que não havia outras reclamações para a área..”
A controversa jurídica reside se a ré atuou dentro dos limites legais para realizar a suspensão da energia.
Diante da inversão do ônus da prova, caberia a ré provar que houve a notificação prévia da suspensão da energia elétrica na UC da parte autora, contudo, a reclamada não apresentou quaisquer documentos hábil para demostrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, II do CPC).
Destaca-se que, por força do § 1o do art. 360 da Resolução 1.000 da ANEEL, é obrigação da concessionária de energia elétrica realizar a prévia notificação em caso de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Vejamos:
Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:
(...)
§ 1o A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:
I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou
II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.
A Reclamada não provou a entrega da notificação do corte de energia. Assim, a atitude da ré viola o § 1o do art. 360 da Resolução 1.000 da ANEEL.
No que se refere ao dano moral, é cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada cometeu ato ilícito ao efetuar o corte no abastecimento de energia elétrica, sem dar ciência prévio ao Reclamante (...) Dessa forma, é pertinente acolher o pedido contido na inicial, de reparação por dano moral devido à suspensão dos serviços de energia elétrica sem prévia notificação.
Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras de dano moral. A Reclamada é empresa grande porte. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. A parte Autora comprovou a interrupção dos serviços, a reclamação feita e o atraso de mais de 14 horas para restabelecimento do serviço.
5. Embora a parte Requerida aduza que a religação do serviço de energia elétrica ocorreu em tempo hábil e que a interrupção ocorreu em razão de fortuito externo, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
7. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 14 horas sem energia, procurando a empresa para solução, conforme protocolos anexos aos autos, reconhece-se o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa, por se tratar de prestação de serviço essencial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal. A respeito:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1059016-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000436-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (RECORRIDO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024